Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-90.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005848-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALINE PEREIRA MARQUES - CPF: 006.892.831-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1005848-90.2022.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:
Aline Pereira Marques

EMENTA

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA –– COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE RODAGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO - FOTOS E NOTAS DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1005848-90.2022.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:
Aline Pereira Marques.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aline Pereira Marques.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Sentença
(Id. 145372669)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 145372678): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo que seja minorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1005848-90.2022.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:

Aline Pereira Marques
.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, restou evidenciada nos autos que autora teve seu veículo danificado por animal solto na pista, momento em que trafegada na rodovia de responsabilidade da recorrente e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços.

Rodovias cuja exploração econômica se dá por concessionária, a ela incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados nos veículos de seus usuários, mesmo decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista de rolamento.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Ademais, há nos autos registro de ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal sob. Id. 178992913, corroborando a tese apresentada pela recorrida, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, caracterizado o evento danoso narrado nos autos, a negligência da concessionária resta evidenciada de forma pacífica, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos/animais na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RISCO DA ATIVIDADE. . RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. 2.
Acidente que ocorreu na via em que há exploração econômica da concessionária, devendo esta indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista
. 3.Danos morais excepcionalmente configurados. 4.Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Concessionária não provido. (N.U 1021013-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONOU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – R$ 6.337,42 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.
A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável.
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ) “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) (N.U 1005639-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023